Tribunal: CARF
Processo: 10283.903209/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.903209/2016-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.342 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FLEXTRONICS DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA
AMPLA DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO
No procedimento administrativo da compensação, não há que se falar em
garantia à ampla defesa antes da expedição do despacho decisório, pois não
houve por parte da Fazenda qualquer contrariedade a direito do contribuinte. A
ampla defesa prevista no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, somente
encontra condições de ser exercida depois do despacho decisório, que
contrariar os interesses do contribuinte. Até o despacho decisório vigora o
princípio da cientificação como decorrência da bilateralidade de comunicação,
a qual permite a complementariedade de informações do contribuinte, sem
configurar o exercício da ampla defesa.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INSUFICIÊNCIA DA
PROVA DO CRÉDITO
No procedimento da compensação é ônus do contribuinte demonstrar a
liquidez e certeza do crédito, especialmente quando confessa em DCTF débito
tributário e depois informa na manifestação de inconformidade que se tratava
de erro material e o respectivo valor não seria devido. A necessidade da
comprovação fica mais evidente, quando a empresa não retificou a DCTF
corretamente e da retificação permanece constando débito confessado. Ainda
que se ultrapasse a necessidade da retificação da DCTF em defesa da verdade
material, compete ao contribuinte trazer aos autos a prova contábil capaz de
demonstrar a origem do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.903209/2016-27
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.903209/2016-27

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da DRJ/BEL,
que considerou parcialmente procedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Em resumo, o caso se refere à não homologação da DCOMP no
27047.02212.260412.1.7.04-0671, transmitida para compensar o crédito de R$ 686.114,48, a
título de pagamento indevido, apurado para o ano calendário 2011. De acordo com o despacho
decisório de fls. 241/243, o DARF utilizado para pagamento estava alocado para débito tributário
regular, não restando crédito para ser compensado.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade de fls. 02/21, alegando,
em síntese, que se equivocou com a transmissão da DCTF original, na qual constou o valor em
questão como débito da empresa. No entanto, teria retificado a DCTF, regularizando o erro,
razão pela qual a compensação deveria ser homologada.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, sustentando,
em resumo, que consultou os sistemas internos da RFB e detectou que empresa não retificou a
DCTF conforme havia alegado. Além disso, não juntou nenhuma prova contábil que justificasse
o alegado indébito (fls. 256/267).
No recurso voluntário (272/300), a empresa mediante explicações muito confusas,
alega, resumidamente, que informou na DIPJ um débito de IRPJ de R$ 570.688,42 e que pagou
R$ 686.114,48. Acrescenta que tentou retificar a DCTF, para “excluir o pagamento da DCTF,
tendo em vista que o pagamento foi feito indevido, pois a empresa apresentou prejuízo fiscal
[sic] na operação”. Ocorre que não conseguiu ultimar a retificação “em razão de ter decorrido
cinco anos após o 1o dia do exercício de 2011”.
Em seguida argui preliminar de nulidade do despacho decisório argumentando
que tal ato não foi fundamentado corretamente e que a contribuinte não foi intimada antes de sua
expedição para exercer o seu direito de defesa, o que, portanto, configuraria violação ao art. 5o,
LV da Constituição Federal. Faz extensas digressões sobre o direito à restituição do indébito, à
retificação da DCTF e sobre a verdade material. Finaliza pleiteando a total “improcedência da
ação fiscal” e a homologação da integral do PER/DCOMP no 27047.02212.260412.1.7.04.0671.
Com a peça recursal, junta a PER/DCOMP, DCTF retificadora e DIPJ.
É o relatório.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.903209/2016-27

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
1. PRELIMINAR
A recorrente suscitou preliminar de nulidade do despacho decisório, alegando
violação à ampla defesa, pois não teria sido intimada para se defender antes da expedição do
despacho decisório.
A compensação é procedimento administrativo que pode comportar duas fases. A
primeira é necessariamente não contenciosa, porquanto cabe ao contribuinte tomar a iniciativa do
procedimento e aguardar a manifestação da Fazenda (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §§1o e 2o).
Esse tipo de procedimento, tenho classificado como procedimento voluntário, diferente dos
procedimentos em que compete ao Fisco inicia-lo por determinação legal, como é o caso do
lançamento de ofício, que chamamos de procedimentos obrigatórios ou vinculados.
Voltando-se ao tema da compensação, o procedimento que inicia voluntário pode
convolar-se em contencioso se o contribuinte refutar a não homologação da compensação,
conforme prevê o §9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Assim é que, na compensação, tem-se dois tipos de procedimento: o primeiro de
iniciativa da parte e sem controvérsia; o segundo, ao contrário, pressupõe o dissenso, cabendo à
parte que tomar a iniciativa da controvérsia comprovar as alegações que dão sustentação ao seu
direito. Sobre o tema já tivemos oportunidade de discorrer em obra publicada.
O processo administrativo tributário se subdivide em: “procedimentos administrativos”
e “processo administrativo contencioso”. Os “procedimentos administrativos” poderão
ser de iniciativa do Fisco, hipótese em que podem ser chamados de “procedimentos
obrigatórios ou vinculados”; ou poderão ser iniciados pelos sujeitos passivos das
obrigações tributárias, quando poderão ser nomeados de “procedimentos voluntários”.
O processo administrativo, que pressupõe a existência de uma lide, será de iniciativa do
sujeito passivo, que refutará a pretensão fiscal. O mesmo ocorre nos casos em que a
Fazenda rejeita demandas dos contribuintes, como, por exemplo, o indeferimento de
pedidos de parcelamentos, de restituição e de compensação, de benefícios tributários
etc. Nestes casos, em função das garantias do contraditório e da ampla defesa, o sujeito
passivo tem o direito de contestar a decisão do Fisco, instaurando--se, a partir daí, um
processo contencioso. 1
No caso dos autos, a recorrente sustenta que o despacho decisório é nulo porque
não teria sido assegurada a ampla defesa antes da sua expedição. Entendemos que não deve
prevalecer o argumento da recorrente, pois, a fase própria para o exercício do seu amplo direito
de defesa inicia após a notificação do despacho decisório que não homologar a compensação.
Até o despacho decisório tem a fase procedimental que começa com a transmissão do

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 193.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.903209/2016-27

PER/DCOMP, podendo a autoridade tributária, se necessário, coletar informações
complementares para a formação do seu convencimento antes de proferir o despacho. Isso,
entretanto, ocorre no âmbito do princípio processual tributário da “cientificação”, decorrente da
“bilateralidade de comunicação”. Sobre o assunto também tivemos oportunidade de analisar na
obra referida acima:
Entende-se por “princípio da cientificação” o direito de o sujeito passivo ser
comunicado, formalmente, de todas as atividades administrativas que afetem
diretamente sua esfera de interesse jurídico2.
A cientificação, muito embora possa ser considerada um princípio jurídico comum aos
procedimentos e aos processos administrativos, cremos que esteja presente somente nos
procedimentos, pois, no processo contencioso, uma vez que já existe pretensão fiscal
formulada, a garantia constitucional apropriada é o contraditório.
Assim como o contraditório, a cientificação decorre da “bilateralidade de
comunicação”, isto porque serve para notificar o sujeito passivo dos atos necessários à
devida formalização e ultimação do procedimento. A exigência de documentos por parte
da Fazenda Pública na condução de procedimento administrativo fiscal pressupõe o
atendimento da bilateralidade de comunicação, porque o Poder Público e o particular
podem se comunicar no curso do procedimento.
Assim, afasto a arguição preliminar de nulidade do despacho decisório por
violação à ampla defesa, porquanto, antes da expedição do mencionado ato, não é assegurado à
parte o direito de se defender amplamente. Esse direito, no processo de compensação, é
garantido, logicamente, após a expedição do despacho, pois, neste caso, a Fazenda praticou ato
que, na visão do contribuinte, viola a sua esfera de direitos.
2. MÉRITO
Em síntese, a controvérsia gira em torno da não homologação de compensação
por pagamento indevido de IRPJ, que a empresa alega ser titular e o despacho decisório não
reconheceu crédito algum, pois o DARF relativo ao recolhimento do imposto estaria alocado
para débito regular da empresa.
A recorrente se defende com a alegação de que houve um erro material. O débito
confessado em DCTF, na verdade, não era débito mas crédito, pois resultante de saldo negativo
do IRPJ. Acrescenta que recolheu o valor correspondente e que este seria indevido.
Para dirimir a controvérsia a recorrente deveria comprovar a origem do
mencionado saldo negativo e, portanto, o respectivo indébito. No entanto, a empresa se limita a
alegar que, no mês de outubro, o seu resultado teria sido negativo, no entanto pagou a estimativa
de IRPJ no valor de R$ 686.114,48.
O despacho decisório, provavelmente cruzando as informações da contribuinte
prestadas na DCTF, DIPJ e PER/DCOMP não encontrou o mencionado crédito. Muito pelo
contrário, considerando que a DCTF confessou o débito em questão, o DARF estaria alocado
para pagamento deste débito.

2
MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro, p. 183.

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.903209/2016-27

Para dirimir a controvérsia, antes da expedição do despacho decisório, cabia à
empresa retificar a DCTF e, se ainda assim, o crédito não fosse reconhecido e a compensação
não homologada, teria que comprovar, na fase contenciosa do processo, a origem do crédito por
meio de escrituração contábil.
Por outro lado, a DRJ afirma que a DCTF retificadora encaminhada pela empresa
não alterou os valores e nem a sua natureza, permanecendo o montante de R$ 686.114,48 como
IRPJ devido. No ponto, esclareceu a decisão recorrida:
Verificando o quanto declarado pelo contribuinte, a título de estimativa de IRPJ, para o
referido período (10/2011), vimos que ele confessou ser devedor do débito de R$
686.114,48, tanto na DCTF original quanto na DCTF retificadora:
A recorrente, por sua vez, confessa que não conseguiu efetivar tal retificação,
porque o sistema não permitiu, pois teria escoado o prazo de cinco anos para tal alteração.
Entretanto, às fls. 335, consta DCTF retificadora entregue em 03/02/2012 confessando um débito
de IRPJ no valor de R$ 686.114,48, o que corresponde com o informado pela DRJ.
Ainda que se ultrapassasse o requisito formal da retificação da DCTF, em
homenagem ao sistema probatório da verdade material, o fato é que a recorrente não apresenta
nenhuma prova contábil que justifique o falado indébito. A anexação da DCTF, DIPJ e
PER/DCOMP não permitem investigar se o resultado para o período foi negativo, pois se trata de
informações unilaterais da empresa, que precisam ser adequadamente justificadas, na medida em
que confessou o tributo devido.
Note-se que a recorrente foi alertada pela decisão recorrida sobre essa necessidade
de comprovar o alegado indébito. No ponto, veja-se: “Com a manifestação de inconformidade o
contribuinte não demonstra, com documentos e livros fiscais e contábeis, o alegado erro
cometido”. Apesar disso, não anexou com o recurso voluntário nenhuma prova contábil, razão
pela qual não há como acolher os seus argumentos.
Diante do exposto, conheço do recurvo voluntário, afasto a preliminar suscitada e,
no mérito, voto em negar provimento, mantendo-se a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital